Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGUNDA PERÍCIA. REJEITADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
1.1. No caso em análise, foram realizados todos os exames necessários, bem como analisados os documentos médicos apresentados, respondidos todos os quesitos de forma clara e conclusiva, não sendo possível inferir qualquer nulidade ou superficialidade como alegado pelo apelante. Assim, hígida a perícia realizada não configura cerceamento de defesa o indeferimento de uma segunda perícia.
2. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado quando demonstrado que após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade laboral, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
2.1. Considerando que o laudo pericial concluiu que o apelante não apresenta lesões consolidadas, não há que se falar no pagamento de auxílio-acidente.
3. Recurso conhecido do recurso. Rejeito a preliminar de cerceamento. No mérito, não provido. Sentença mantida.